Tribunal: STF
Processo: Rcl 45396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Graccho Cardoso contra ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, nos autos do processo 0003665-27.2018.8.25.0000, afirmando ofensa ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas ADIs 4.357 e 4.425 por conta da determinação de retenção de repasse constitucional destinado ao Reclamante.
    O Reclamante sustenta, em sua inicial, que:
    1. Em 22/12/2020, douto Ministro, o Município de Graccho Cardoso/SE fora surpreendido com um “lançamento a débito” em suas receitas provenientes dos repasses de ICMS pelo Estado de Sergipe, desconhecendo totalmente a sua possível origem. 
    2. De imediato, o Secretário de Controle Interno entrou em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda para diligenciar do que se tratava aquele lançamento futuro desconhecido, tendo sido informado que a retenção do ICMS seria uma determinação do Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por suposta inadimplência do Ente Público. 
    3. Informaram, ainda, que aquela seria apenas a primeira das retenções, considerando a determinação de retenção do TJ/SE alcançar o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), o que atingirá por alguns meses todos os repasses oriundos do Estado de Sergipe ao município de Graccho Cardoso, considerando a quota parte deste no rateio, conforme extratos anexos. 
    4. O Ente Público ainda tentou argumentar, informando que é inscrito no regime especial de pagamento de precatórios criado pela Emenda Constitucional nº 62/2009 e seguintes que a sucederam, e que o referido montante estava em discussão no próprio procedimento administrativo junto ao Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe – conforme peças extraídas que acompanham esta inicial – considerando que o Ente Público apresentou manifestação ao suposto inadimplemento e aguardava-se a manifestação do Ministério Público sobre a questão, conforme preceitua a Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça sobre sequestro em precatórios. 
    5. A Secretaria de Estado informou, todavia, que estava apenas a cumprir a ordem emanada do Tribunal de Justiça e que qualquer esclarecimento ou questionamento deveria ser dirigido àquele.
    6. Ocorre que, em contato com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, especificamente com o Setor de Precatórios, a informação é de que não há qualquer servidor no setor, considerando o recesso judiciário, e que o retorno seria somente no dia 07/01/2021. 
    7. Mantida a ordem emanada, novas retenções atingirão os repasses programados do dia 30 de Dezembro, inviabilizando o encerramento da gestão e a quitação de obrigações importantes como o 13º salário dos servidores públicos municipais e a folha de pagamento desse mesmo mês.”
    Afirma que, a partir da EC 62/2009 e sucessivas, aderiu ao regime especial de pagamento de precatórios, adimplindo, dentro de suas possibilidades, os pagamentos mensais, “autorizando que os recursos necessários fossem já retidos em seus repasses do Fundo de Participação dos Municípios junto à Secretaria do Tesouro Nacional, conforme último acordo firmado em 10/02/2020...”, regime especial mantido, conforme modulação de efeitos nas ADIs decididas pelo STF, até 1º de janeiro de 2021.
    Alega que, a partir do regime de depósitos mensais sobre a receita corrente líquida determinado pelas ECs 94/2016 e 99/2017, o TJSE “está a sugerir um depósito anual de quase R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o que equivale hoje a 12,05% da Receita Corrente Líquida do Ente Público”, sendo o plano de pagamentos proposto pelo TJSE acatado pelo Município Reclamante.
    Em relação à retenção dos repasses questionada na presente Reclamação, afirma que:
    “15. Para o que importa para o presente caso, contudo, é que a decisão e determinar justamente a retenção de repasses constitucionais devidos pelo Estado de Sergipe ao Município de Graccho Cardoso desrespeita o julgamento das ADI’s nº 4.357 e 4.425, para além de ignorar o próprio procedimento administrativo mencionado.
    16. Como já dito, o Ente Público se submeteu ao próprio Plano de Pagamento sugerido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, abrindo uma discussão apenas quanto a algumas parcelas do último acordo firmado em 10/02/2020, como já mencionado.
    17. Nos termos desse acordo, ao Ente Público competiria o adimplemento de uma parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – a qual fora de imediato realizada – e as demais já sofreriam desconto direto na fonte, no Fundo de Participação dos Municípios, a partir da Secretaria do Tesouro Nacional.
    18.  Para surpresa do Ente Público, houve nossa intimação em 26/11/2020 para a regularização dos pagamentos, tendo sido peticionado informando dos termos do acordo e solicitando que fosse oficiado aquele órgão da União para fins de esclarecimentos sobre a realização ou não das retenções, já que não seria possível qualquer ingerência do Município sobre a retenção, especialmente para evitar eventual pagamento em duplicidade.
    19. O pedido foi indeferido pela gestão do Setor de Precatórios, tendo sido aberto prazo para manifestação do Ministério Público, quando, após, seriam procedidos os sequestros.
    20.  E, por isso, mais ainda, a surpresa do Reclamante com a informação sobre as retenções aqui combatidas.
    21. Antes mesmo de qualquer manejo de novo petitório pelo Ente Público nos autos do processo administrativo ou até mesmo a própria manifestação do Ministério Público, já fora determinada a retenção dos valores junto à Secretaria do Estado da Fazenda.
    22.  Tal conduta, inclusive, a nosso entender, viola a própria normativa do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria, a Resolução nº Resolução 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais, que assim dispõe:
    Art. 20. O sequestro é medida administrativa de caráter excepcional e base constitucional, reservado às situações delineadas no §6º do art. 100 da Constituição Federal. 
    §1º Compete ao presidente do tribunal processar e decidir sobre o sequestro, mediante requerimento do beneficiário. 
    §2º O pedido será protocolizado perante a presidência do tribunal, que determinará a intimação do gestor da entidade devedora para que, em 10 dias, comprove o pagamento realizado, promova-o ou preste informações. 
    §3º Decorrido o prazo, os autos seguirão com vista ao representante do Ministério Público para manifestação em cinco dias. 
    §4º Com ou sem manifestação, a presidência do tribunal decretará, sendo o caso, o sequestro da quantia necessária à liquidação integral do valor atualizado devido, valendo-se, para isso, da ferramenta eletrônica Bacenjud. 
    §5º A medida executória de sequestro em precatórios alcança o valor atualizado da requisição inadimplida ou preterida, bem como os valores atualizados dos precatórios não quitados precedentes na ordem cronológica. 
    §6º Cumprido o disposto no §5º deste artigo, efetuar-se-ão os pagamentos devidos com os valores apreendidos. 
    §7º A execução da decisão de sequestro não se suspende pela eventual interposição de recurso, nem se limita às dotações orçamentárias originalmente destinadas ao pagamento de débitos judiciais. 
    §8º Não sendo assegurado o tempestivo e regular pagamento por outra via, o valor sequestrado para a quitação do precatório não poderá ser devolvido ao ente devedor. 
    Art. 68. Decidindo o Presidente do Tribunal de Justiça pela realização do sequestro, o ente devedor será intimado para que, em dez dias, promova ou comprove a disponibilização dos recursos não liberados tempestivamente, ou apresente informações. 
    §1º Decorrido o prazo, os autos seguirão com vista ao representante do Ministério Público, pelo prazo de cinco dias. 
    §2º Determinado o sequestro, sua execução ocorrerá por meio do uso da ferramenta eletrônica Bacenjud. 
    §3º Vencidas prestações mensais durante a tramitação do incidente de sequestro, a efetivação da medida alcançará o total devido no momento da realização da constrição eletrônica. 
    §4º Deverá ser observado, no que couber, o procedimento previsto nos artigos 19 e 20 desta Resolução.
    23.  Note-se que essa providência, Vossa Excelência, sequer consta dos autos do processo do regime especial, conforme movimentos recentes que acompanham está peça, em desrespeito a qualquer ideia de um devido processo legal, mormente em tão importante matéria constitucional.
    24.  O importante é que esta Corte Suprema vem adotando postura deveras firme quanto à possibilidade de sequestro ou retenção de valores para pagamento de precatórios, autorizando-as somente quando evidenciado que houve não cumprimento dos repasses, o que, já comprovado, não é o caso concreto.
    Afirma que a situação concreta caracteriza ofensa ao decidido pela CORTE nas ADIs 4.357 e 4.425, autorizando o uso da reclamação.
    Requer medida liminar para a suspensão da ordem de retenção, pena de inadimplemento do Reclamante quanto ao pagamento de obrigações importantes do encerramento da gestão, como a folha de pagamentos dos servidores públicos de dezembro de 2020 e 13º salário. Justifica o periculum in mora pelo fato de que a retenção determinada pelo Reclamado “deve alcançar o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), um montante que atinge quase 30% da receita estimada do Ente para o mês, mormente quando, em decorrência do ano atípico, sabe-se que esse montante orçado se realizará.” (doc. 1, fl. 9).
    Pretende a suspensão liminar da ordem de retenção no processo 0003665-27.2018.8.25.0000 até decisão final da Reclamação ou, alternativamente, que a retenção não recaia sobre valores comprovadamente a serem utilizados no pagamento do funcionalismo público.
    No mérito, busca o reconhecimento da incompatibilidade da ordem de retenção exarada com o decidido nas ADIs 4.357 e 4.425 “enquanto não esgotada a discussão quanto aos supostos atrasos nos repasses devidos”. (doc. 1, fl. 10).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    (...)
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...) 
    Não incide, no caso, o impedimento do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o processo de ordenação do pagamento de precatórios pelo Município de Graccho Cardoso, de natureza especial, é contínuo até que se extingam todas as obrigações nele contidas. Discutindo-se na Reclamação justamente o inadimplemento das obrigações assumidas nos autos, não há que se falar em impedimento por força de trânsito em julgado.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE nas Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 (Rel. Min. LUIZ FUX).
    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.”
    O objeto da pretensão do Reclamante é a cassação da determinação de sequestro judicial de valores por conta do inadimplemento de acordo firmado pelo Ente Municipal e o Tribunal de Justiça de Sergipe, para fins de adimplemento de débitos oriundos do não repasse de valores para quitação de precatórios anteriores a fevereiro de 2020, eis que contraria os limites da autorização constitucional para o sequestro de verbas a partir do regime especial de pagamento de precatórios, objeto de sobrevida pela decisão dos paradigmas citados.
    A decisão reclamada decorreu do não atendimento de uma série de determinações judiciais dirigidas ao cumprimento de acordo judicial homologado entre o Tribunal de Justiça de Sergipe e o Município de Graccho Cardoso, conforme se observa da sucessão de decisões que levou à decisão reclamada:
    “Pela MM Juíza Gestora deste Departamento foi determinada a juntada ao precatório os cálculos elaborados pela Divisão de Processamento e Cálculos, apontando o saldo de precatórios a pagar existentes junto às Justiças Estadual, Federal e Trabalhista.
    Pelo Município devedor fora oferecido o plano de pagamento e requereu que fosse considerada a desproporção da dívida existente e a escassez de recursos que se encontra o município em tela, sendo acordada a celebração do presente convênio sendo devidamente homologado pela MM Juíza Gestora do Departamento de Precatórios deste Egrégio Tribunal de Justiça e os Representantes do Município acima nominados:
    - 1 (uma) parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), depositado diretamente pelo Gestor Municipal na [conta] judicial à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça de nº 28/842.715-1, agência 034 – BANESE, com vencimento no dia 21 (vinte e um) do mês de fevereiro de 2020;
    - 10 (dez) parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidente sobre o respectivo FPM, com vencimento no dia 10 (dez) do mês respectivo, compreendendo o período de MARÇO/2020 a DEZEMBRO/2020, mediante bloqueio via Secretaria do Tesouro Nacional;
    Ditos valores deverão ser depositados em conta judicial à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça de nº 28/842-715-1, agência 034 – BANESE.
    Ato contínuo, foi dito pela MM Juíza Gestora que a Homologação do presente convênio não compromete as parcelas do ano vindouro.” (doc. 3, fl. 1)
    “Pois bem. No caso concreto, nota-se que o MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO se encontra inadimplente com o plano de pagamento com a parcela referente aos meses de MARÇO A OUTUBRO de 2020, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tudo conforme laudo do Chefe da Divisão de Processamento e Cálculo.
    Dessa forma, não resta outra alternativa a não ser a adoção de medida enérgica, porém com uma maior capacidade de resolução, a saber: o sequestro direto dos valores não liberados nas contas do Ente. Nesse sentido, a Resolução 303/2019 do CNJ dispõe que:
    ‘Art. 68. Decidindo o Presidente do Tribunal de Justiça pela realização do sequestro, o ente devedor será intimado para que, em dez dias, promova ou comprove a disponibilização dos recursos não liberados tempestivamente, ou apresente informações. 
    § 1º Decorrido o prazo, os autos seguirão com vista ao representante do o Ministério Público, pelo prazo de cinco dias. 
    § 2º Determinado o sequestro, sua execução ocorrerá por meio do uso da ferramenta eletrônica Bacenjud (Sisbajud). 
    § 3º Vencidas prestações mensais durante a tramitação do incidente de o sequestro, a efetivação da medida alcançará o total devido no momento da realização da constrição eletrônica. 
    § 4º Deverá ser observado, no que couber, o procedimento previsto nos artigos 19 e 20 desta Resolução.’
    Nesse diapasão, em respeito aos artigos supramencionados, proceda-se à intimação do Ente municipal para que o mesmo, no prazo de 10 (dez) dias, promova ou comprove a disponibilização dos recursos não liberados tempestivamente, ou apresente informações, sob pena de sequestro. Decorrido o interstício, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 5 (cinco) dias.
    Após, não sendo comprovado o pagamento dos valores em atraso, proceda-se com o sequestro do respectivo valor através da ferramenta SISBAJUD.” (doc. 8, fl. 12)
    “Cuidam os presentes autos acerca de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de se promover o controle dos repasses e valores para pagamento de precatórios devidos pelo MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO, o qual se encontra regime especial de pagamentos de seus precatórios. 
    Em 26/11/2020 foi intimado o Gestor Municipal para regularizar os aportes mensais do Plano de Pagamento de 2020, dando-lhe 10 dias para regularizar os pagamentos sob pena de bloqueio via Sisbajud. 
    Até a data de hoje, 02/12/2020, o ente devedor permaneceu inerte. 
    Decido 
    Dessa forma, não resta outra alternativa a não ser a adoção de medida mais enérgica, porém com uma maior capacidade de resolução, a saber: o sequestro direto dos valores não liberados nas contas do Ente. (...)
    Nesse diapasão, em respeito aos artigos supracitados, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias, após voltem conclusos para a efetivação do SISBAJUD, conforme determinado pelo presidente do Tribunal de Justiça na decisão de 12/11/2020.”
    Após manifestação do Reclamante, proferiu-se a decisão reclamada, em 10/12/2020:
    “Cuidam os presentes autos acerca de Procedimento Administrativo instaurado com a finalidade de se promover o controle dos repasses e valores para pagamento de precatórios devidos pelo MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO, o qual se encontra regime especial de pagamentos de seus precatórios. 
    Em 12/11/2020, fora proferida decisão determinando que o Ente devedor regularizasse as parcelas em atraso sob risco dos respectivos valores serem sequestrados. 
    Em 10/12/2020, o Município informou que o que não possui qualquer culpa na inadimplência das referidas parcelas, uma vez que cabia ao Tribunal de Justiça e a Secretaria do Tesouro Nacional providenciar a transferência dos valores acordados. 
    Ocorre que a referida petição além de ter sido juntada a destempo (uma vez que o prazo na seara administrativa é contado em dias corridos), não traz informação suficiente para modificação do pensamento. 
    O município alegou que não possui qualquer culpa na citada inadimplência, devendo ser verificado junto a Secretaria do Tesouro Nacional o motivo de não ter sido transferido os respectivos valores. Ocorre que o pagamento das parcelas para satisfação da dívida de precatórios é matéria de interesse do Ente devedor, devendo este sempre estar atento para o efetivo cumprimento das suas obrigações. 
    Outrossim, frise-se que no laudo juntado em 20/08/2020, do qual o Município fora efetivamente intimado, já constava a informação sobre a inadimplência do Ente devedor, não podendo alegar surpresa no referido aspecto. 
    De igual modo, conforme já explicado na decisão anterior, não apresentando o Ente devedor a quitação dos valores em atraso, o sequestro dos valores é medida que se faz necessária para adimplemento das dívidas.” (doc. 8, fl. 31)
    Percebe-se, de concreto, que houve determinação pela decisão reclamada de aplicação da ordem de sequestro como se o inadimplemento do acordo homologado equivalesse às causas autorizadoras do sequestro, previstas na Constituição Federal e confirmadas pela decisão das ADIs ADIs 4.357 e 4.425, eis que mantida a eficácia do art. 103 do ADCT, incluído pela EC 94/2016.
    A autorização constitucional para o sequestro de verbas públicas, para fins de pagamento de débitos dos entes, a partir do regime geral e especial de pagamento de precatórios, está rigidamente determinado pela Constituição Federal, em respeito ao princípio orçamentário e da eficiência da administração pública.
    No regime de normalidade, limitou a Constituição a possibilidade de sequestro de valores destinados aos cofres públicos aos casos de preterimento de preferência na ordem cronológica de precatórios e para o caso de não alocação orçamentária de numerário suficiente para o pagamento constante da lista anual de precatórios. 
    Art. 100.
    § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de preferência ou de não alocação orçamentária do valor necessário para a satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
          De forma similar, o sequestro de verbas para pagamento de precatórios de entes submetidos ao regime especial do art. 101 do ADCT, somente é aplicável para casos em que não haja o pagamento da parcela mensal devida conforme previsto no plano anual de pagamentos, proposto pelo ente e aprovado de Tribunal de Justiça local, conforme preceitua o art. 103 do ADCT:
    Art. 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva de recursos.
    Percebe-se que há limitação da autorização constitucional para o sequestro de valores, em casos de entes submetidos ao regime especial de precatórios, somente para os casos de não depósito da parcela mensal estabelecida no plano anual de pagamentos.
    Observa-se que a partir do inadimplemento de parcelas dos planos de pagamentos dos anos de 2019, 2018 e 2017, procedeu o Tribunal de Justiça, no ano de 2020, à formalização de um acordo judicial autônomo e distinto do plano anual de pagamentos previsto para o regime especial de pagamento de precatórios. Afirma-se a distinção e autonomia pelo fato dos documentos acostados aos autos, pela autoridade reclamada, indicarem que no plano de pagamentos para o ano de 2021, aprovado em 2020, considerou-se apartado o valor relativo ao acordo formalizado em fevereiro de 2020, com valores certos de pagamentos para quitação do débito, fugindo do sistema de separação parcial da Receita Corrente Líquida para quitação anual dos precatórios passados e atuais, respeitando-se o prazo final previsto no ADCT.
    Ou seja, o acordo em questão criou obrigação de pagamento oriunda de precatório inadimplido fora do plano anual de pagamentos, o que contraria o regime especial inaugurado pela EC 62, e substituído e complementado pelas ECs 94, 99 e, atualmente, 109.
    Trata-se, portanto, de sequestro judicial de valores de entes públicos sem fundamento na Constituição Federal, autorizando a procedência da reclamação e a cassação da decisão reclamada. O bloqueio de valores do repasse do ICMS ao Município, por força do descumprimento de acordo judicial diverso do plano anual de pagamentos de precatórios, geraria hipótese de sequestro distinto dos casos constitucionalmente previstos, o que já foi rejeitado pela CORTE quando do julgamento da ADPF 664, que afastou a possibilidade de constrições judiciais em geral sobre verbas públicas. Conforme salientei em tal julgamento:
    “A jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CFR).
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipótese que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento.
    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.”
          Nestas circunstâncias, havendo a decisão reclamada contrariando o regime especial de pagamento de precatórios e a limitação da possibilidade de sequestro de valores, na forma estabelecida inicialmente na EC 94 na parte que mantida pela decisão das ADIs 4.357 e 4.425, há ofensa aos paradigmas invocados.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a determinação judicial de sequestro de valores decorrentes do repasse do ICMS ao Município de Graccho Cardoso, por conta do inadimplemento de acordo judicial homologado em 10/02/2020, proferida nos autos 0003665-27.2018.8.25.0000.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente